Tribunal: STJ
Processo: 0018465-03.2019.8.13.0439
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059319 - MG (2023/0085451-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
GRACE QUELE DA SILVA TOLEDO LINARES - MG063583
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
KAROLINA LIMA CAMPOS COELHO - MG176353
CHRISTIAN HENRIQUE FERREIRA COSTA - MG206952
AGRAVADO
: I S DE A DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA
FEDERAÇÃO. TEMA 793/STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, II, do CPC.
Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e
devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
2. A Suprema Corte, em repercussão geral, fixou a tese de que "[o]s
entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
"
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
(Tema 793/STF).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47586671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 29634d9a-ff74-477b-a2cb-71359de3a92b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 29634d9a-ff74-477b-a2cb-71359de3a92b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059319 - MG (2023/0085451-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
GRACE QUELE DA SILVA TOLEDO LINARES - MG063583
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
KAROLINA LIMA CAMPOS COELHO - MG176353
CHRISTIAN HENRIQUE FERREIRA COSTA - MG206952
AGRAVADO
: I S DE A DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA
FEDERAÇÃO. TEMA 793/STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, II, do CPC.
Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e
devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
2. A Suprema Corte, em repercussão geral, fixou a tese de que "[o]s
entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
"
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
(Tema 793/STF).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47084021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 5b3f4f1c-cee1-41e9-9235-9c1aab478b2e

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão pela qual neguei
Município de Muriaé
provimento ao recurso especial, por entender que não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC e que a jurisprudência da Suprema Corte (
) e do Superior
Tema 793/STF
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de
Saúde SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
–
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a
meios e medicamentos para tratamento de saúde.
Em suas razões, a parte agravante repisa a alegação de omissão do acórdão
recorrido sobre as teses da defesa no sentido dos limites da responsabilidade do
Município de Muriaé pelo fornecimento de procedimentos não padronizados nos termos
dos arts. 16, 17 e 18 da Lei 8.080/1990.
Adiante, argumenta que "a solidariedade não implica em ampla e irrestrita
discricionariedade da parte para demandar quaisquer dos entes públicos, devendo atentar-
se para as normas que disciplinam a dispensação de medicamentos, tratamentos,
fornecimento de insumos e procedimentos cirúrgicos nos três níveis: União, Estado e
" (fl.
Municípios, seguindo os critérios do direcionamento do cumprimento da obrigação
387).
Ademais, defende que "a reforma do acórdão em sede remessa necessária
para decotar este entendimento violou a tese fixada por esta Corte, sendo que, por
determinação do Tema 793 do STF e do IAC 14, cabe à autoridade judicial determinar o
ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente
" (fl. 391).
público competente
Impugnação às fls. 402/405 e 406/414.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Cuida-se, na origem, de ação cominatória proposta pela parte agravada
pleiteando que o Município agravado fosse obrigado a custear e providenciar em seu
favor "transporte em UTI móvel e vaga em hospital especializado em cirurgia pediátrica
com UTI neonatal que realize tratamento cirúrgico para correção da atresia e fechamento
de fistula (sic), haja vista ser portador de atresia de esôfago com fístula traqueosofágica
" (fl. 193).
(CID Q39.1) (sic)
O Tribunal de origem reformou em parte a sentença que assegurou ao autor
o transporte em UTI móvel e a realização de tratamento cirúrgico da doença que o
acometia, para excluir a parte final do dispositivo, que declarou ser "lícito ao Município
Documento eletrônico VDA47084021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 5b3f4f1c-cee1-41e9-9235-9c1aab478b2e

de Muriaé requerer junto ao Estado o ressarcimento dos gastos já dispendidos com a
concretização do tratamento uma vez que cumpriu a decisão que antecipou os efeitos da
" (fl. 257), visto que "
tutela
qualquer pretensão do ente municipal em face do Estado, se
" (fl. 257).
for o caso, deve ser deduzido em processo próprio
Pois bem.
Em novo exame, ratifica-se que o aresto recorrido padece de qualquer dos
vícios descritos no art. 1.022, II, do CPC.
Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida
fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o colegiado
se manifestou
a quo
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões
de decidir de maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades
ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp 1.364.146/MG
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2019
19/9/2019

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária
por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que
não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos"
(fl. 140, e-STJ).
Documento eletrônico VDA47084021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 5b3f4f1c-cee1-41e9-9235-9c1aab478b2e

3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.101.727/PR, submetido ao rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475, § 2o, do CPC/73) é regra, admitindo-se
sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a
60 (sessenta) salários mínimos.
4. Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula 490/STJ: A
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.679.312/RS
em
, DJe
.)
15/8/2017
12/9/2017

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura
do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova,
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA
CONSUMO HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA.
NECESSIDADE DE OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
REFLEXA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC
/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO
EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma
clara, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto do
julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos postos
nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n° 23.430/74, descabendo,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados.
, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
(EDcI no Aglnt no AREsp 875.208/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2016
20/9/2016

Ademais, ao reformar parte da sentença para afastar a pretensão do ente
municipal em face do Estado, a fim de ser ressarcido/compensado, diante da necessidade
Documento eletrônico VDA47084021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 5b3f4f1c-cee1-41e9-9235-9c1aab478b2e

de postulação em processo próprio, o Tribunal de origem não se afastou do entendimento
da Suprema Corte que, ao apreciar o tema sob repercussão geral, fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar
"
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793/STF).
Do mesmo modo, o acórdão recorrido não teceu qualquer consideração em
desacordo com o entendimento deste Sodalício, que compreende que o funcionamento do
Sistema Único de Saúde SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de
–
forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde.
Nesse contexto, escorreita a decisão agravada ao manter o aresto recorrido.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA47084021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2025 19:29:08
Código de Controle do Documento: 5b3f4f1c-cee1-41e9-9235-9c1aab478b2e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.059.319 / MG
Número Registro: 2023/0085451-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184650320198130439 10439190018465005 184650320198130439
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
GRACE QUELE DA SILVA TOLEDO LINARES - MG063583
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
KAROLINA LIMA CAMPOS COELHO - MG176353
CHRISTIAN HENRIQUE FERREIRA COSTA - MG206952
RECORRIDO
: I S DE A DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA
HOSPITALAR - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MURIAÉ
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
Documento eletrônico VDA47577967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: ba008365-c74d-48db-beda-da860165a31d

GRACE QUELE DA SILVA TOLEDO LINARES - MG063583
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
KAROLINA LIMA CAMPOS COELHO - MG176353
CHRISTIAN HENRIQUE FERREIRA COSTA - MG206952
AGRAVADO
: I S DE A DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: ba008365-c74d-48db-beda-da860165a31d